Tribunal: TJMT
Processo: 1018229-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018229-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), LEIDIANE MARIA DA SILVA - CPF: 016.738.171-73 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ALVES LIRA - CPF: 109.763.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA (SISBAJUD). CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito judicialmente, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar se é legítima a penhora de valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança da executada, à luz da regra de impenhorabilidade legal prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade absoluta dos depósitos em caderneta de poupança até o limite legal, ainda que sem comprovação de origem alimentar, ressalvadas situações excepcionais de má-fé ou desvirtuamento da finalidade da conta, o que não se verifica nos autos.

Restou comprovado que o valor constrito está aquém do limite legal e vinculado a conta poupança, sendo ilegal sua constrição, por violação ao patrimônio mínimo e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da norma legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É ilegal a penhora de valores depositados em conta poupança da executada em montante inferior a 40 salários mínimos, à luz do art. 833, X, do CPC, quando ausentes elementos que evidenciem desvirtuamento da natureza da conta ou má-fé da parte executada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Leidiane Maria da Silva
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação de execução ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, que
indeferiu o pleito de desbloqueio de valores depositados em conta poupança
, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade legal arguida.

Em suas razões a agravante alega que o bloqueio recaiu sobre quantia depositada em caderneta de poupança de sua titularidade, na Caixa Econômica Federal.

Diz que o valor bloqueado encontra-se abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, estabelecido pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estando, portanto, resguardado pela regra de impenhorabilidade, ressaltando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a natureza absolutamente impenhorável da referida verba, mesmo quando movimentada, desde que observados os limites legais.

Assevera que apresentou documentação comprobatória nos autos principais acerca da natureza da conta e da origem dos valores.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para o fim de reforma da decisão recorrida, com o desbloqueio da quantia constrita e a sua restituição à conta poupança de origem

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 292248361

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n.
297871379
, postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de

agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01604-8.

Cinge-se dos autos que deferida e realizada penhora
on line,
foi bloqueado a quantia de R$ 9.489,97 nas contas da executada, a qual apresentou
impugnação à constrição, alegando a impenhorabilidade dos valores e postulando a liberação do numerário, cujo pleito foi indeferido.

Diante disso, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados judicialmente em conta da agravante, no bojo de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/01604-8.

Dito isso,
tem que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, no caso em pauta, conforme se depreende da documentação acostada pela agravante, especialmente o documento de ID 166907762, a constrição recaiu sobre conta poupança da titularidade da executada, na qual havia saldo inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor muito inferior ao teto legal protegido.

Não se extraem dos autos quaisquer elementos aptos a infirmar a natureza da conta como poupança em sentido estrito ou a demonstrar o seu uso desvirtuado como conta corrente. Tampouco se constata nos documentos apresentados ou alegado nas contrarrazões do agravado qualquer indício de má-fé, fraude à execução, ocultação patrimonial ou simulação por parte da agravante.

Nesse contexto, a proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é expressa:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.”

Tal prerrogativa legal visa resguardar o denominado "mínimo existencial", reconhecendo ao executado a manutenção de um patrimônio financeiro básico e indispensável à sua subsistência e de sua família.

Dessa forma, entendo que assiste razão à recorrente quanto ao pleito de desconstituição da constrição judicial devendo ser determinada sua liberação imediata do numerário, por se tratar de valor inferior a
40 salários mínimos
, aplicado em
caderneta de poupança propriamente dita
, e não havendo, até o presente momento, quaisquer indícios concretos de má-fé ou ocultação patrimonial.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a executada comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento”.
(RAI n.

1000960-82.2025.8.11.0000,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves,

3a Câmara de Direito Privado, J. 22.03.24 - negritei

)

Nesse contexto merece reforma
a decisão recorrida para

determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 9.489,97 (nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), com sua restituição à conta poupança de origem da agravante
,
ratificando-se, para todos os fins, a tutela provisória de urgência deferida na decisão monocrática.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de

agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025